Tribunal: TJSP
Processo: 2103374-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal de natureza grave, Lesão corporal contra a mulher e Ameaça em âmbito de violência doméstica. Alegação de excesso de prazo – Ausência de excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Não se

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal de natureza grave, Lesão corporal contra a mulher e Ameaça em âmbito de violência doméstica. Alegação de excesso de prazo – Ausência de excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Segregação cautelar que se mostra suficientemente fundamentada no caso concreto – perigo de reiteração delitiva que também impossibilita a substituição por medidas cautelares alternativas.
Ordem denegada.